Tribunal: TJMT
Processo: 1007221-05.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
VISTOS,
Trata-se de habeas corpus preventivo impetrado em favor de José Carlos Schmidt, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal Única da Comarca de Pedra Preta/MT.
Extrai-se que o beneficiário foi preso em flagrante delito em 28 de abril de 2021, juntamente com André Aluísio Dias Garcia, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 16, §1o, inciso I, da Lei n. 10.826/2003, sendo na mesma data convertida a prisão em flagrante em preventiva, para a garantia da ordem pública.
Aduz o impetrante que a autoridade coatora proferiu decisão de forma genérica, sem analisar o caso concreto, mesmo estando ausentes os requisitos previstos no art. 312, do CPP. Afirma que no caso em tela inexiste a necessidade de manter a prisão cautelar, pois possui residência fixa e é pai de três infantes, sendo todos menores de 18 anos e que necessitam do cuidado imediato do pai, uma vez que possui a guarda judicial dos mesmos.
Sustenta que o delito em questão, mesmo na presunção de sua consumação, é um tipo penal que não se consuma com a utilização da violência e a grave ameaça a terceiros, não havendo risco objetivo e claro para a sociedade, já que é um crime de mera conduta (sic), e que decretação dessa medida extrema, para salvaguardar a ordem pública, deve trazer elementos que evidencie, de fato, que o bem jurídico está sendo vilipendiado pelo paciente.
Reclama que na decisão proferida o Juízo “a quo”, ressaltou e valorou negativamente o fato que o paciente possui autos de execução de pena, registrados sob o no 0000358- 53.2019.8.16.0009 no Estado do Paraná, e que há vários registros de infração perimetral do equipamento de monitoramento eletrônico. Contudo, o paciente já estava desde a data o dia 25/03/2020, sem a tornozeleira eletrônica, pois havia sido concedida a progressão para o regime aberto, nos termos da Lei de Execução Penal.
Por fim, ressalta que em virtude da enorme proliferação do Corona vírus (covid-19), é imperativo a liberação do preso, visto que o sistema penitenciário, não comporta estrutura sanitária suficiente para atender todas as medidas preconizadas pela Organização Mundial de Saúde – OMS e pela recomendação No 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.
Alega ainda que, nesse caso, não existe respaldo jurídico para a decretação dessa segregação cautelar, não havendo elementos que indiquem ameaça para o processo penal e para a incolumidade pública, sendo suficiente a aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319, do CPP.
Assim, postula-se que seja reconhecida a ilegalidade da prisão preventiva imposta com a concessão da ordem liberatória, liminarmente inclusive, para que o paciente possa responder ao processo em liberdade, sendo confirmada a decisão no mérito (Id. 85248470).
RELATADO O NECESSÁRIO.
É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em caso de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Inicialmente ressalto que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
No que tange a ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, verifica-se que a autoridade judiciária homologou a prisão em flagrante e converteu-a em preventiva por entender que estavam presentes a materialidade e indícios de autoria delitiva, (fumus comissi delicti) .
Quanto a justificativa para imposição da medida, consignou o Magistrado que a prisão preventiva se faz necessária para garantia da ordem pública, consubstanciada pelo risco de reiteração delitiva, por ostentar condenação transitado em julgado com executivo de pena em trâmite no Juízo da Vara de Execuções Penais, na Comarca de Curitiba-PR (n. 0000358-53.2019.8.16.0009), no qual foi condenado ao cumprimento da pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão pela prática do crime de roubo majorado, além de constar no executivo de pena que o paciente está descumprindo com as condições de uso da tornozeleira eletrônica.
Também fez constar o MM. Juiz que o réu não possui vínculo de moradia com o distrito da culpa, conforme sua própria declaração.
Concernente ao descumprimento das condições de uso da tornozeleira eletrônica, em que pese o impetrante tenha afirmado na inicial que o paciente já havia apresentado sua justificativa, obtendo inclusive a progressão de regime, certo é que, ainda que assim fosse, o risco de reiteração delitiva não estaria afastado, ressaltando-se que a pena aplicada sequer foi cumprida em sua totalidade, tendo, ao que indica, voltado a prática delituosa.
Com efeito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao aprovar o Enunciado Orientativo n. 6, consolidou seu entendimento em relação ao assunto ao asseverar que:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Quanto as questões relacionadas ao coronavírus-COVID-19, embora o impetrante alegue a necessidade de se evitar aglomeração de pessoas em razão do risco de contágio pela referida doença, o que não discordo, importa esclarecer que essa circunstância, por si só, não autoriza a concessão indiscriminada de liberdade, se evidenciada a imprescindibilidade da segregação.
No presente caso, pelos documentos juntados aos autos, não se evidencia qualquer indicativo de que o paciente faça parte do “grupo de risco”, ou que comprova o preenchimento dos requisitos previstos nos art. 4o ou 5o da Recomendação 62/2020 do CNJ.
Do mesmo modo, referente aos descendentes, o impetrante se limitou a juntar aos autos certidão de nascimento dos infantes, o que, por si só, não autoriza a concessão da liberdade ao paciente.
Logo, em análise superficial, típica desse momento, não se verifica ausência de fundamentação ou teratologia da decisão que possa gerar a concessão da ordem em sede de liminar.
Assim, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, devendo a questão ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações, após o envio das informações e documentos probatórios pela autoridade indigitada coatora e manifestação do Parquet.
Sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se as necessárias informações, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça (Seção 22, art. 1.501, III, CNGC Judicial), que deverão conter informações de caráter jurídico imprescindíveis, indicando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os fundamentos da prisão cautelar do paciente e a imprescindibilidade da manutenção da segregação, juntando cópias dos documentos que possibilitem a análise de todas as teses levantadas, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22.
Deve ainda o douto magistrado oferecer quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.